Tribunal: TJMT
Processo: 1030245-41.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030245-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARY BARROS JOAQUIM LOPES - CPF: 205.310.871-15 (EMBARGANTE), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR - CPF: 705.748.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITTOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – DETALHAMENTO DA DÍVIDA – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030245-41.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARY BARROS JOAQUIM LOPES

EMBARGADO:

COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARY BARROS JOAQUIM LOPES
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pela ora embargante, interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada pela cooperativa requerente na ação monitória, e improcedente os embargos monitórios opostos pela requerida/embargante.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, haja vista que embargada, quando do ajuizamento da ação monitoria deixou de apresentar planilha com a descrição do valor que pretendeu atribuir liquidez, que só foi apresentado após a apresentação de impugnação aos embargos monitórios.

Aduz que foi proferida sentença sem que a embargante tivesse sido intimada para manifestar acerca do citado documento, afrontando a previsão contida no art. 398 do CPC, inobstante não se tratar de documento novo.

Assim, salienta que o
decisum
não faz menção a falta de intimação da embargante para manifestação quando da juntada do documento em comento.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os Arts. 5º, inciso LV e 93, inciso IX da CF;e

Arts. 489, IV e 398 do CPC (id. 57844975).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 63672984 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A inicial foi instruída com o detalhamento da dívida, segundo demonstrativo de movimentação, de forma que foi possível atestar todos os encargos incidentes na operação, razão pela qual não há falar em extinção da ação por ausência dos requisitos para desenvolvimento válido e regular do processo e nem mesmo cerceamento de defesa, uma vez que o documento apresentado posteriormente só veio complementar o instruído com a exordial”.

A embargante defende que o acórdão é omisso, tendo em vista que a embargado deixou de apresentar planilha com a descrição do valor que pretendeu atribuir liquidez.

No entanto, ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente, a conclusão do julgado é no sentido de que “
No caso dos autos, tem-se que a inicial foi instruída com o detalhamento da dívida, conforme demonstrativo de movimentação (Id 48397481 – Pág. 1), de forma que foi possível atestar todos os encargos incidentes na operação, aonde se chegou ao valor de R$69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), tanto que houve impugnação por parte da recorrente quando do oferecimento dos embargos monitórios, vindicando pela revisão das cláusulas contratuais e eventual excesso, que, no entanto, acabou sendo rejeitado pelo togado singular em virtude de a mesma não ter impugnado especificamente as movimentações financeiras retratadas no demonstrativo de débito retromencionado
” (sic).

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS DEVEDORES E DO BANCO CREDOR – PREQUESTIONAMENTO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES -
DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO
– SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS
–
REDISCUSSÃO
– IMPOSSIBILIDADE RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - RECURSO DO BANCO PROVIDO. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1313801/MG. Inépcia da inicial afastada. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira providos para suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1016487-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020